Tribunal: TJBA
Processo: 8006808-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006808-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MULLER ANDRADE e outros (15)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade e por inadequação da via recursal eleita. O recorrente insurge-se apenas contra o fundamento atinente à inadequação da via eleita, deixando de impugnar a intempestividade reconhecida.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manter a decisão recorrida acarreta a inadmissibilidade do recurso, por ausência de interesse recursal.

III. Razões de decidir
A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, nos termos da Súmula 283 do STF, é inadmissível o recurso quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não ataca todos eles.
A ausência de impugnação ao fundamento da intempestividade torna inócua eventual reforma do outro fundamento, demonstrando a falta de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional postulado, o que caracteriza a ausência de interesse recursal.
A decisão agravada, portanto, deve ser mantida na íntegra, diante da ausência de interesse recursal apto a viabilizar o prosseguimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O interesse recursal pressupõe a demonstração da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional postulado. 2. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 932, III, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1.883.732/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/09/2022, DJe 16/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2436714/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/04/2024, DJe 02/05/2024; STF, Súmula 283.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8006808-93.2025.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravados,
CARLOS ALBERTO MULLER ANDRADE, JOSE MILTON DE OLIVEIRA, JOSE NOBRE CHAGAS, WASHINGTON LUIS PARAISO DA FONSECA, MARIA APARECIDA VIEIRA TEIXEIRA, ADALBERTO OLIVEIRA PITON DA SILVA, FERNANDO BAQUEIRO BATISTA, CARLOS ANTONIO MENEZES DA SILVA, GONCALO DE SOUZA, ANTONIO JORGE FERREIRA MELO, ELBERT VINHATICO NEVES, PAULO JOSE CAMPOS GUERRA, RAIMUNDO LUIS CAMPOS GUERRA, FLAVIO JOSE PACHECO, ANTONIO FERNAND
O TEIXEIRA DA SILVA e FABIO NASCIMENTO DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto con
dutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA